Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001293-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), GILSOMAR JESUS DA SILVA - CPF: 856.512.901-25 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DECISÃO
ULTRA PETITA
. NÃO
CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculo de multa processual por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC), em valor superior ao reconhecido pelo credor, rejeitando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao devedor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão homologatória dos cálculos pode ser considerada ultra petita; e (
ii
) se a multa processual por embargos protelatórios deve ter sua exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.
A homologação judicial de cálculos não está
adstrita
aos valores apresentados pelas partes, especialmente quando o
M
agistrado, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, identifica a necessidade de ajustes para adequação aos parâmetros legais de atualização monetária e juros.

4.
Não há violação ao contraditório quando a decisão que homologa cálculos se baseia em critérios técnicos e objetivos de atualização monetária previamente definidos na legislação processual.

5.
Conforme expressa disposição do art. 98, § 4o, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar as multas processuais que lhe sejam impostas, dada sua natureza sancionatória, diferentemente das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A homologação judicial de cálculos em valor superior ao indicado pelo credor não configura decisão ultra petita quando baseada em critérios técnicos e objetivos de atualização monetária; 2. As multas processuais de natureza sancionatória, como aquela prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, não têm sua exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade da justiça, conforme disposto no art. 98, § 4o, do CPC."

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, §§ 3o e 4o, 1.026, § 2o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJ-MG, AI 19901423420248130000, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 10/07/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1642831/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/06/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmar
a

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GILSOMAR JESUS DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, homologou cálculo no valor de R$ 2.112,02 (dois mil cento e doze reais e dois centavos) referente à multa de natureza protelatória, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada é
ultra petita
, pois homologou valor superior ao reconhecido pelo credor, afrontando os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório, além de desconsiderar a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC, aplicável aos beneficiários da justiça gratuita.

Com base nesses fundamentos, requer a suspensão da eficácia da decisão.

Não houve apresentação de resposta (Id.
275696381
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
275886857
, pelo prosseguimento do feito, independentemente de sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GILSOMAR JESUS DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, homologou cálculo no valor de R$ 2.112,02 (dois mil cento e doze reais e dois centavos) referente à multa de natureza protelatória prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Pois bem.

A
questão central consiste em determinar: (i) se a decisão homologatória dos cálculos pode ser considerada
ultra petita
; e (
ii
) se a multa processual por embargos protelatórios deve ter sua exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No caso, a decisão agravada
baseou-se na interpretação do artigo 1.026, § 2o, do CPC para homologar o cálculo da multa por embargos protelatórios e afastar a suspensão de sua exigibilidade, com fundamento no entendimento de que o artigo 98, § 3o, do CPC, que prevê a suspensão para beneficiários da justiça gratuita, não se aplica a multas de natureza sancionatória, mas apenas aos honorários advocatícios de sucumbência.

Nesses termos, q
uanto à alegação de decisão
ultra petita
, observo que o
d. J
uízo de origem, ao homologar cálculo no valor de R$ 2.112,02, superior ao valor de R$ 1.391,26 indicado pelo Município, o fez com fundamento em critérios técnicos de atualização monetária e juros legais aplicáveis à espécie.

A homologação judicial de cálculos não está
adstrita
aos valores apresentados pelas partes, especialmente quando o
M
agistrado, no exercício de seu poder-dever de fiscalização do processo, identifica a necessidade de ajustes para adequar os valores aos parâmetros legais de atualização.

Trata-se, portanto, de atividade inerente à função jurisdicional, que busca garantir a correta aplicação do direito material.

Outrossim, não vislumbro violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a parte agravante teve oportunidade de impugnar os cálculos e manifestar-se nos autos.

A decisão que homologa cálculos, ainda que
ex

officio
, não constitui decisão surpresa quando baseada em critérios técnicos e objetivos de atualização monetária, previamente definidos na legislação processual.

No que tange à suspensão da exigibilidade da multa processual em razão da gratuidade de justiça, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

De início, imperioso registrar que o art. 98, §4o, do Código de Processo Civil dispõe que:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...].

§ 4o
A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas
”
.

[sem destaque no original].

Nesse sentido, a
jurisprudência tem consolidado entendimento no sentido de que as multas processuais não estão abrangidas pela suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça, justamente por seu caráter sancionatório.
Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - JUSTIÇA GRATUITA - INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS E ENCARGOS JUDICIAIS
.

- O litigante respaldado pela Assistência Judiciária tem a suspensão da exigibilidade da obrigação de arcar com as despesas processuais e os honorários de sucumbência.
Tal benefício, todavia, não lhe afasta o dever de pagar a multa por litigância de má-fé imposta
”
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19901423420248130000 1 .0000.22.253147-7/004, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/07/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024)
.

Ainda sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que o benefício da gratuidade da justiça
“não afasta a responsabilidade por penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância de má-fé ocorridos no curso da lide"
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1642831 MS 2019/0380403-3,
Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
12/06/2020).

Desse modo, a
multa por litigância protelatória, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC,
aplicada no presente caso,
possui natureza sancionatória e não se confunde com as despesas processuais ou honorários sucumbenciais mencionados no art. 98, § 3o, do CPC.

Com efeito, tenho que e
ntender de modo diverso esvaziaria o poder coercitivo e disciplinar dessas penalidades, permitindo que
beneficiários da justiça gratuita pudessem praticar atos protelatórios sem qualquer consequência imediata.

Todavia, considerando que a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça,
o próprio
d. J
uízo de origem determinou que o pagamento da multa seja realizado ao final da execução, após o pagamento do crédito principal homologado
, consoante previsão expressa do §4o, do art. 98, do CPC.

Quanto à expedição das RPVs relativas à parcela incontroversa (R$ 18.116,24), o
d. J
uízo de origem já havia deferido a expedição anteriormente, não sendo necessária nova determinação nesse sentido, cabendo à parte interessada provocar o
d. J
uízo
competente
para o devido cumprimento.

Ressalto, por fim, que a decisão agravada está em consonância com os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, ao permitir o prosseguimento da execução com a cobrança da multa aplicada, garantindo a eficácia das decisões judiciais e o respeito ao ordenamento processual.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025